Tribunal: STF
Processo: Rcl 40313
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela União contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) nos autos do Processo 0028673-37.2019.8.19.0000, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “No caso em apreço, em 10/06/2016, foi instaurado procedimento administrativo perante a Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (autuado sob o nº 2016-100349), que versava sobre a vacância do serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeira de Macacu, em razão da aposentadoria do titular, o Sr. Adilson Barbosa (Doc. 01). 
    Naquela assentada, a Corregedoria-Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro relatou que “diante da vacância, Pierre Duarte Barbosa, que era o substituto mais antigo, foi designado como responsável pelo expediente (R.E.), do mencionado serviço, a contar de 24.05.2016 (...)”, consignando, ainda, que “o mencionado R.E. é parente do antigo delegatário, conforme certificado às fls. 82/84 do processo nº 2016-100349”. 
    Nessa senda, o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verificando situação de nepotismo, editou a Portaria nº 1.092/2019 (Doc. 02), publicada no D.J.E.R.J de 13/05/2019, em que revogou a nomeação do Sr. Pierre Duarte Barbosa, em cumprimento ao que determinado pelo Conselho Nacional de Justiça na Meta 15, no Provimento CNJ nº 77/2018 (Doc. 03) e na decisão com efeito normativo e vinculante exarada na Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000 (Doc. 04). 
    Irresignado, Pierre Duarte Barbosa impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato proferido pelo Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que revogou a sua nomeação como responsável pelo expediente de Serventias Extrajudiciais (Doc. 05). 
    […]
    O Mandado de Segurança foi distribuído sob o nº 0028673-37.2019.8.19.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Em 30/05/2019, o relator, Desembargador Adriano Celso Guimarães, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de liminar "para que o Requerente seja mantido como Responsável pelo Expediente do Segundo Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu, até determinação em contrário" (Doc. 06). 
    […]
    Em 02/09/2019, a União manifestou o seu interesse jurídico em ingressar na causa, requerendo a imediata revogação da liminar, em razão da incompetência absoluta do Juízo Estadual para julgamento do feito, tendo em vista que a autoridade coatora estaria agindo como “como mera longa manus do CNJ ao cumprir determinação deste” (Doc. 08), pleito que também ainda não foi apreciado, conforme se extrai do andamento processual em anexo (Doc. 09). 
    Assim, diante desse cenário, no qual se percebe a patente usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, as ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição da República, a União ajuíza a presente reclamação.
    […]
    No caso dos autos, cumpre destacar desde logo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, não observou a competência que a Constituição da República reserva a esse Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102, I, “r”, para processar e julgar as ações contra ato do Conselho Nacional de Justiça. 
    Explica-se. 
    Na situação em análise, Pierre Duarte Barbosa impetrou Mandado de Segurança, perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contra o ato exarado pelo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em cumprimento a determinação do Conselho Nacional de Justiça, revogou as interinidades cujos vínculos de parentesco foram constatados como nepotismo. 
    Ocorre que, ao agir dessa forma, o impetrante se insurgiu, na verdade, contra a determinação imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, e não contra a decisão prolatada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que simplesmente executou a determinação imposta por aquele órgão nacional. 
    Para demonstrar o alegado, passa-se a fazer um breve relato a respeito das determinações impostas pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Em 18/10/2005, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n° 07, disciplinou o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário (Doc. 10). 
    Em 08/09/2008, o Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado administrativo nº 1, que estabeleceu que “aplica-se a Resolução 7 deste CNJ às nomeações não-concursadas para serventias extrajudiciais” (Doc. 11). 
    Em 09/06/2009, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 80, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria (Doc. 12). 
    No artigo 3º, §2º, da Resolução nº 80/09, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que é “vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consangüinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo”. 
    O Conselho Nacional de Justiça instaurou procedimentos para averiguar o cumprimento da Meta 15 pelas Corregedorias Estaduais, fixada no 1º Encontro de Corregedores do Serviço Extrajudicial, realizado em 07/12/2017, consistente em “realizar levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial, revogando os atos de nomeação em afronta ao princípio da moralidade”. 
    Diante desse cenário, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em 26/06/2018, na Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000, determinou, por meio de decisão com caráter normativo geral e vinculante, que “as nomeações dos interinos, mesmo que se tratem dos substitutos mais antigos e nomeados nos termos do art. 39, §2º, da Lei nº 8.935/1994, devem ser revogadas quando mantiverem vínculo de parentesco com o ex-titular, mesmo que a delegação tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços” (em anexo). 
    Por fim, em 07/11/2018, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 77, dispôs sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas. 
    Dentre as disposições do Provimento nº 77/2018, o artigo 2º, §2º, estabeleceu que “a designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local”. Além disso, o artigo 8º determinou que “os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias”. 
    Como se observa, o Conselho Nacional de Justiça, além de disciplinar especificamente a designação de interinos, determinou aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal a observância integral dos critérios por ela estabelecidos, bem como a adequação das designações de interinos nas serventias vagas de todo o país. 
    Assim, com o intuito de promover o cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Portaria nº 1.092/2019, ordenou a cessação da interinidade dos delegatários que se encontravam em situação de nepotismo. Confira-se, a esse respeito, os seguintes trechos das informações prestadas pela autoridade coatora no bojo do Mandado de Segurança (Doc. 13): 
    […]
    Dessa forma, resta claro que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atendeu a determinação (vinculante) imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo, portanto, mero executor dos comandos exarados por esse órgão, consubstanciados na Resolução nº 07/2005, na Resolução nº 80/2009, no Enunciado administrativo nº 1/2009, na Meta 15, na decisão proferida pelo Plenário do CNJ nos autos da Consulta nº 0001005-57.2018.2.00.0000 e, por último, no Provimento nº 77/2018. 
    Indisputável, pois, o patente objetivo do pleito formulado no Mandado de Segurança nº 0028673-37.2019.8.19.0000 de desconstituir atos administrativos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça, no que foi liminarmente atendido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em frontal violação à competência desse Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Diante do exposto, percebe-se que, ao julgar o Mandado de Segurança nº 0028673-37.2019.8.19.0000 - e reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito -, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro restou por usurpar a competência desse Supremo Tribunal Federal, explicitada na alínea "r" do inciso I do artigo 102 da Constituição da República.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 25).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 23).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Neste caso, entendo que o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao expedir a Portaria 1.092/2019, foi mero executor do que determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Meta 15 do Provimento 77/2018 e da decisão, com efeito normativo e vinculante, proferida na Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000.
    Assim, o mandado de segurança impetrado contra a referida Portaria, na verdade, combate os referidos atos do CNJ.
    Este é o teor do art. 102, I, r, da Constituição:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    […]
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;[...]”
    Com efeito, o mandado de segurança impetrado por Pierre Duarte Barbosa visando mantê-lo como responsável pelo expediente do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras do Macacu é da competência do STF, sendo usurpadora de competência desta Corte a decisão proferida pela autoridade reclamada.
    Veja-se precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECIDA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEAS N E R, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL DE JUSTIÇA É MERO EXECUTOR DO ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N. 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 4.731/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 41.416/PB, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 33.485/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 33.904/MA, Rel. Min. Rosa Weber.
    Por fim, transcrevo a tese fixada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do Mandado de Segurança 0028673-37.2019.8.19.0000 a esta Suprema Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJRJ.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator